Tribunal: STF
Processo: MS 39225
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



    1. Doralice Carvalho de Souza formalizou mandado de segurança contra ato do Diretor do Serviço de Precatórios e Requisição de Pequeno Valor (RPV) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, consubstanciado na recusa ao pagamento do precatório PRC213052-PE.



    Segundo narra, o precatório em questão é um saldo de 2022, de caráter alimentar e prioritário em razão de sua avançada idade. Diz ter sido beneficiada com a primeira parcela em setembro de 2022, no valor de 180 (cento e oitenta) salários mínimos.



    Afirma que o precatório já estava em preparação para depósito. Todavia, sustenta haver violação à EC 114/2021, na medida em que a direção da divisão responsável o tirou da lista por não estar caracterizado como prioridade.



    Postula, ao fim:



    A- A concessão da Liminar inaldita altera pars , para determinar à autoridade coatora que ordene o sequestro junto ao devedor o valor bastante ao pagamento do precatório não adimplido; 



    [...]



    E- Seja ao final, mantida a decisão liminar, ou em caso de denegação, concedida a segurança pleiteada para: E.1- Declarar, no exercício do controle difuso, a inconstitucionalidade das normas introduzidas pela emenda constitucionais 113 e 114 cuja aplicação resulte no não pagamento do precatório inscritos e agendados para pagamento em data de 12 de junho de 2023. 



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Supremo.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme a jurisprudência desta Corte. Ilustram esse entendimento o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental em mandado de segurança.



    2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, d, da Constituição Federal. TRE/MG.



    3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ.



    4. Precedentes.



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    A autoridade tida como coatora, Diretor do Serviço de Precatórios e RPV do TRF5, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), por ausência de competência jurisdicional do Supremo (CPC, art. 485, IV).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Publique-se.



Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente